Tribunal: CARF
Processo: 10680.725997/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725997/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.617 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
ANGLOGOLD ASHANTI BRASIL MINERACAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/04/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/ressarcimento/compensação compete ao contribuinte o
ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente
favoráveis às suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o processo de manifestação de inconformidade (fls. 41/46) apresentada em
18/11/2011, em face da não homologação da compensação indicada no Per/Dcomp no
00261.06422.250407.1.7.08-4720
(que
retificou
o
Per/Dcomp
no
05660.39973.120407.1.3.08-5201), nos termos do despacho decisório emitido em
05/10/2011 (no 1345) pela DRF em Belo Horizonte (cópia às fls. 34/36).
De acordo com o despacho decisório, o crédito informado pela contribuinte, que seria
oriundo do processo administrativo no 10680.010186/2005-70, foi analisado no âmbito
de outro processo administrativo (10680.004042/2007-46) e o valor reconhecido foi
integralmente utilizado em outras compensações. Consta do despacho, inclusive, que
aludido crédito foi insuficiente para as compensações então declaradas tendo o débito
remanescente sido encaminhado para inscrição em dívida ativa da União. A não
homologação sob análise, portanto, decorre da não existência de saldo disponível para
compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725997/2011-17
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.617 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.725997/2011-17

Na manifestação apresentada, a contribuinte afirma que o despacho decisório no 1345
deve ser analisado em conjunto com outros despachos decisórios. Tece rápidas
considerações sobre o conteúdo do despacho decisório no 1344, que seria relativo aos
processos nos 10680.004794/2005-45 e 10680.010186/2005-70. Quanto ao despacho
decisório no 1345 (que diz referir-se ao processo no 10680.010186/2005-70) aduz que
após verificar seus controles constatou que “deixou de lançar em sua escrita a retenção
referente às contribuições efetuadas em nota fiscal emitida em abril/2005, no valor de
R$ 2.687,43; maio/2005, no valor de R$ 2.874,50 e junho/2005, no valor de R$
2.584,13, totalizando, R$ 8.146,16.” Esclarece que a retificação efetuada no Per/Dcomp
(de R$ 171.385,13 para R$ 179.831,19) reflete esses ajustes.
A seguir, discorre sobre as fusões e cisões havidas e diz que a retificação foi
considerada pela fiscalização quando da análise contida no parecer fiscal objeto do
processo no 10680.004042/2007-46.
Aduz que ao analisar os Per/Dcomp no 39266.02830.250407.1.7.08-2402 e
00261.06422.250407-1.7-08-4720, que indicavam créditos de R$ 229.043,71, a
fiscalização glosou R$ 57.060,29, homologando R$ 171.983,42, valor que foi
compensado com o IRPJ de junho de 2005, no valor original de R$ 217.500,90.
Como houve concordância com as glosas, o saldo devedor, segundo alega, foi inscrito
em dívida ativa da União. Afirma que tais débitos foram objeto de parcelamento no
âmbito de Refis.
Salienta que, apesar de ter havido o parcelamento, a União teria ajuizado ação de
execução, atualmente suspensa “em razão do débito estar inscrito no parcelamento.”
Entende ser descabida a cobrança do débito descrito “no Despacho Decisório 1344”.
Requer o acolhimento de sua manifestação e o cancelamento da cobrança constante do
despacho decisório pois, conforme afirma, “o débito cobrado encontra-se incluído no
parcelamento instituído pela Lei 11941/2009 – REFIS.”
A Delegacia de Julgamento em Curitiba (PR) julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 25/04/2007
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO JÁ UTILIZADO. DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Comprovado nos autos que o crédito informado como suporte para a compensação foi
integralmente utilizado pela contribuinte na extinção de outros débitos, não se
homologam as compensações requeridas.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. ALEGAÇÕES. PROVAS.
A alegação de que a retificação do Per/Dcomp ocorreu em razão da não consideração de
algumas retenções efetuadas só pode ser acolhida com a apresentação das provas
correspondentes.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual repisa, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.617 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.725997/2011-17

Conforme relatado, o presente processo trata da compensação indicada no
Per/Dcomp
no
00261.06422.250407.1.7.08-4720
(que
retificou
o
Per/Dcomp
no
05660.39973.120407.1.3.08-5201), cujo crédito informado pela contribuinte seria oriundo do
processo administrativo no 10680.010186/2005-70, que foi analisado no âmbito de outro
processo administrativo (10680.004042/2007-46).
O direito creditório analisado naqueles processos refere-se ao Pis/Pasep e Cofins
não cumulativos, para o período de dezembro de 2002 a dezembro de 2005, o qual foi
reconhecido parcialmente, no valor total de R$ 3.897.178,23, sendo insuficiente para compensar
todos débitos informados nas declarações de compensação, tendo sido o débito remanescente
objeto de carta cobrança e, devido à falta de pagamento, encaminhado à inscrição em dívida
ativa da União por meio do processo 10680.723845/52009-65.
Assim, tendo em vista a insuficiência do direito creditório pleiteado no Pedido de
Ressarcimento inicial, no qual foi exaurido todo o crédito reconhecido (Pis 3o trim/2003 a 3o
trim/2005 e Cofins 1o trim/2004 a 3o trim/2005) em compensações declaradas pelo sujeito
passivo, não restou, portanto, crédito referente a Pis/Pasep Não Cumulativo –Exportação,
período de apuração 2o trimestre de 2005, objeto do Per/Dcomp sob análise, acarretando na não
homologação das compensações informadas em razão da não existência de saldo disponível para
compensação, conforme consignado no Despacho Decisório no 1345 – DRF/BHE.
Em resposta as alegações apresentadas na manifestação de inconformidade a
decisão recorrida assim se manifestou:
Nesse quadro, extraem-se as seguintes conclusões:
a) em decorrência de glosas efetuadas (em relação às quais houve concordância da
contribuinte – fl. 45) os valores pleiteados a título de ressarcimento (PIS e Cofins do 4o
tr 2002 ao 3o tr 2005) foram parcialmente reconhecidos (fl. 11);
b) as Dcomp retificadoras apresentadas em relação aos dois últimos trimestres de 2003 e
aos dois primeiros trimestres de 2004 foram aceitas e o valor total corrigido relativo ao
crédito desses trimestres (R$ 326.595,81) foi considerado quando do reconhecimento
parcial do direito creditório (conforme fl. 11, em relação a tal pedido, R$ 239.048,71
foram deferidos e R$ 87.547,10 foram indeferidos);
c) todo o crédito reconhecido, relativo aos ressarcimentos pleiteados, ou seja, R$
4.153.397,11 foi utilizado na compensação dos débitos de Cofins (03/2003, 04/2003,
09/2003 a 01/2004), IRPJ (06/2004, 10/2004, 03/2005, 06/2005, 11/2005) e CSLL
(06/2005, 06/2004, 03/2005), constantes de Dcomp, não restando crédito algum
disponível para futuras compensações (fl. 33);
d) o crédito de R$ 4.153.397,11 não foi suficiente para a extinção de todos os débitos
indicados, tendo remanescido um saldo devedor de R$ 826.310,77 relativamente ao
IRPJ de 11/2005.
Quanto aos débitos inscritos em dívida ativa da União sob no 60.2.09.002513-41, e que,
posteriormente, conforme informado na manifestação de inconformidade, foram objeto
de parcelamento nos termos da Lei no 11.941, de 2009, é oportuno esclarecer que, após
pesquisas efetuadas (fl. 99), pode-se constatar que aludida inscrição referiu-se a três
débitos de IRPJ (cód. 2362), ou seja, a um débito relativo ao período de apuração
12/2004 (R$ 50.218,26) e a dois débitos relativos ao período de apuração 11/2005 (R$
194.821,08 e R$ 631.832,13).
Assim, como a argumentação da contribuinte é a de que o débito indicado para
compensação na Dcomp analisada (00261.06422.250407.1.7.08-4720), ou seja, de que
o débito de R$ 6.122,56 de IRPJ de 03/2006 (cód. 2362), teria sido incluído no
parcelamento de que trata a Lei no 11.941, de 2009, é bastante esclarecer que pelo que
se extrai de todos os demonstrativos e planilhas acostadas aos autos, e também de todo
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.617 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.725997/2011-17

o extenso relato efetuado, não há qualquer prova nesse sentido. Claro está, portanto, que
a manifestação não pode ser acolhida.
Quanto à alegação contida na manifestação de que o Per/Dcomp sob análise teria sido
retificado em razão de ter se constatado que algumas retenções não haviam sido
consideradas em sua escrita, é bastante esclarecer que como nenhuma prova nesse
sentido foi apresentada as alegações não podem ser acatadas.
No Recurso Voluntário apresentado, a recorrente repisa as razões apresentadas por
ocasião da manifestação de inconformidade, não trazendo novos elementos que pudessem
infirmar as conclusões da autoridade julgadora.
Em sede de restituição/ressarcimento/compensação compete ao contribuinte o
ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Nesse mesmo sentido é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos
seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."(grifos meus)
A alegação de que havia valores retidos na fonte sobre o valor das receitas
auferidas que reduziram o valor da contribuição devida, e efetivamente recolhida, que até
pudessem caracterizar o pagamento a maior de tributo, não foram acompanhadas dos
documentos comprobatórios para tanto, bem como a informação de que o débito compensado no
presente processo foi objeto de parcelamento no âmbito de Refis não foi confirmada.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Desta forma, considerando ainda que não foram apresentadas novas razões de
defesa perante esse colegiado, entendo que não merece reparos a decisão de primeira instância
que manteve o despacho decisório que não homologou a compensação em tela, da qual adoto os
seus fundamentos como razão de decidir, conforme faculta o art. 50, §1o, da Lei no 9.784/99 e o
disposto no art. 57, §3o, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.617 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.725997/2011-17

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital